Tribunal: TJMT
Processo: 1021849-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021849-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONATAS MACHADO DE LIMA - CPF: 171.816.661-34 (RECORRENTE), CAROLINE APARECIDA RAMOS ALVES - CPF: 059.971.261-96 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA E BIOMETRIA FACIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. MATÉRIA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de dívida, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, na qual alegou descontos indevidos de R$ 508,03 em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposta portabilidade de empréstimo consignado que afirma não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a contratação eletrônica apresentada pelas rés — composta por assinatura digital, selfie e documento pessoal — pode ser considerada autêntica diante da impugnação expressa do autor; e
(ii) estabelecer se, diante da necessidade de perícia técnica para aferir a autenticidade da assinatura eletrônica e biometria facial, os Juizados Especiais possuem competência para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aferição de autenticidade de assinatura eletrônica, selfie e documentos utilizados para formalizar a suposta portabilidade exige prova pericial técnica, dada a complexidade dos meios de validação apresentados pela instituição financeira.

4.

A necessidade de perícia técnica caracteriza matéria complexa incompatível com o rito célere, informal e simplificado dos Juizados Especiais, cujo limite de competência é definido pelo objeto da prova, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95 e do art. 35 do mesmo diploma.

5.

A impugnação específica da contratação digital afasta a presunção de autenticidade prevista na Súmula 51 das Turmas Recursais de Mato Grosso, impondo a realização de perícia, salvo existência de outros elementos seguros, os quais não se verificam nos autos.

6.

A impossibilidade de produção da prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais leva ao reconhecimento de ofício da incompetência e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito por incompetência do Juizado Especial.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação específica de assinatura eletrônica e biometria facial em contrato de empréstimo consignado exige prova pericial técnica.

2.

A necessidade de prova pericial afasta a competência dos Juizados Especiais, cuja aferição de complexidade depende do objeto da prova e não do direito material discutido.

3.

Ausentes elementos suficientes para o julgamento, a demanda deve ser extinta sem resolução do mérito, diante da impossibilidade de produção da prova pericial no rito dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No presente caso, o autor alega que sofreu descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 508,03, decorrentes de suposto empréstimo consignado que afirma jamais ter contratado.

Nas razões recursais, aduz que houve cerceamento de defesa pela ausência de diligências probatórias essenciais, bem como que caberia aos bancos demonstrar a efetiva disponibilização do valor do empréstimo.

Além disso, alega que seria necessária a quebra de sigilo bancário para comprovar o destino dos recursos e que as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva por fraudes, ademais, os descontos indevidos comprometem sua subsistência, motivo pelo qual, deve ser dado provimento ao seu recurso.

Em contrarrazões, os recorridos defendem a regularidade da contratação, sustentando que o empréstimo foi realizado mediante portabilidade de operação anteriormente firmada com a Crefisa, com utilização de assinatura eletrônica e biometria facial, através da plataforma Confia, integrada à Central Nacional dos Cartórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021849-54.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jonatas Machado de Lima

Recorrida(s):

Banco Crefisa e

Banco Inbursa S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

O caso em destaque se refere à ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de dívida cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, em que o Reclamante alega desconhecer os contratos de empréstimos consignados em seu desconto previdenciário, uma vez que não autorizou a realização de contrato.

As Requeridas argumentam a validade dos descontos, pois se trata de portabilidade de empréstimo realizado junto ao Banco PAN. Demonstram que a portabilidade foi validada por meio da juntada de contrato assinado digitalmente, com o envio de
“selfie
” e documento pessoal, sendo o contrato formalizado com o objetivo de efetuar portabilidade de um antigo contrato de empréstimo realizado junto ao Banco Pan.

Sustentam, ainda, que os créditos concedidos por meio do empréstimo formalizado junto aos Réus foram utilizados para quitar o empréstimo anterior.

O autor, ora recorrente pretende a reforma integral da sentença, argumentando a ilicitude na realização do negócio jurídico objeto da ação e a invalidade do contrato digital, razão pela qual pleiteia o ressarcimento do valor descontado em razão do empréstimo, além de indenização por danos materiais.

Pois bem. Em análise dos autos, verifico que a questão controvertida é a celebração do contrato de portabilidade.

Isto porque o autor afirma que não contratou a portabilidade e a
defesa, por sua vez, juntou prova da contratação, afirmada via assinatura eletrônica, além de
selfie
e documento do autor.

Desta forma, entendo
ser necessária à realização de perícia para a constatação da autenticidade do documento apresentado pela ré a fim de certificar se a contratação foi, de fato, realizada pelo autor, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DOS
JUIZADOS

ESPECIAIS
CÍVEIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. MATÉRIA COMPLEXA.
INCOMPETÊNCIA
RECONHECIDA DE
OFÍCIO
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o recorrente alegou descontos indevidos em conta corrente referentes a operações de crédito (CDC Crédito Renegociação e CDC Renovação) que não teria contratado, postulando a suspensão dos descontos, declaração de inexigibilidade das obrigações contratuais, devolução dos valores e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se os
Juizados

Especiais
Cíveis possuem competência para processar e julgar demanda envolvendo contratos bancários eletrônicos quando há impugnação específica dos elementos de segurança utilizados na contratação, exigindo prova pericial técnica para verificação da autenticidade das assinaturas eletrônicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência dos
Juizados

Especiais
Cíveis limita-se às causas de menor complexidade, conforme estabelecido no artigo 3o da Lei no 9.099/95, sendo que a complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE.
4. A impugnação específica de documentos contratuais eletrônicos, questionando elementos de segurança como ausência de IP, dados pessoais confirmados e outros elementos certificadores da operação, demanda produção de prova pericial técnica para verificação da autenticidade das assinaturas eletrônicas.
5. A necessidade de
perícia
técnica configura matéria de maior complexidade, incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os
Juizados

Especiais
Cíveis, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução de mérito por
incompetência
do juízo.

Tese de julgamento: 1. Os
Juizados

Especiais

Cíveis
são incompetentes para processar e julgar demandas envolvendo contratos bancários eletrônicos quando houver impugnação específica dos elementos de segurança da assinatura eletrônica, sendo necessária prova pericial
técnica
para verificação da autenticidade. 2. A
complexidade
da causa para fins de fixação da competência dos
Juizados

Especiais
é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, e a
necessidade
de
perícia

técnica
caracteriza
matéria
complexa
incompatível
com o rito
especial
.
Dispositivos relevantes citados:
Art
. 3o da
Lei

no

9.099
/
95
;
Art
.
35
da
Lei

no

9.099
/
95
;
Art
. 51 da
Lei

no

9.099
/
95
;
Art
. 487, II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010; N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL
CÍVEL
, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024.
(TJ-MT - N.U 1039553-14.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

A respeito dessa matéria há a Súmula no 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que dispõe:

SÚMULA 51:

“O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação especifica, a prova pericial
é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova”. (Aprovada em 16/07/2025)

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, se torna necessária à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual deve ser reconhecida, de ofício, a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, mas, de ofício,
reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial, e
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025